Tribunal: STF
Processo: ADPF 697
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA: INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CONTRA JORNALISTA E CARTUNISTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. GRAVIDADE DO QUADRO DESCRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PROCESSUAIS PARA O PROCESSAMENTO. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Rede Sustentabilidade contra “atos de instauração de inquéritos que objetivam investigar o jornalista Ricardo José Delgado Noblat e o cartunista Renato Aroeira, bem como dos atos administrativos decorrentes que instrumentalizam essas investigações”.
    2. O arguente noticia que, “no dia 15 de junho de 2020, o Ministro da Justiça, André Mendonça, solicitou a abertura de inquérito à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal contra o jornalista Ricardo Noblat, em razão de uma publicação jornalística de uma charge de autoria do cartunista Renato Aroeira, que representa graficamente uma paródia do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro”.
    Pondera que “a referida charge representa, a um só tempo, crítica (i) à invasão a hospitais instigada pelo Presidente da República, (ii) às recorrentes alusões de integrantes do governo ao regime nazista, (iii) bem como ao regime nazista em si. Portanto, não há completa desconexão fática - para dizer o mínimo - na associação feita pelo chargista e reproduzida pelo jornalista”. 
    Enfatiza que “nenhum cidadão é responsável pela imoralidade e repugnância das referências do primeiro escalão do governo. Desse modo, não podem jornalistas e chargistas serem perseguidos pelo aparelho estatal simplesmente por cumprirem suas funções”.
    Sustenta que “o ato questionado se qualifica como ‘ato do Poder Público’. Afinal, trata-se de pedido de instauração de procedimento investigatório criminal. O Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública é responsável pela pasta a que está vinculada a Polícia Federal, polícia judiciária da União. Nessa medida, o ato do Ministro de Estado, representante do Poder Público, tem o condão de violar preceitos fundamentais elementares de nossa Constituição, particularmente a liberdade de expressão artística e o livre exercício da imprensa”. 
    Defende o arguente que, “no caso em tela, há violação aos preceitos fundamentais da liberdade de expressão (art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220 da CF), liberdade de imprensa (art. 5º, inc. IX, da CF), do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF)”, ressaltando que “a liberdade de expressão e de imprensa são reconhecidamente pilares dos Estados Democráticos de Direito, e a plenitude de seu exercício já foi objeto de manifestação pelo Poder Judiciário por diversas ocasiões”. 
    Assinala que, “por meio da persecução penal intentada pelo Ministro da Justiça, mesmo cientes de que a iniciativa não prosperará no Poder Judiciário, busca-se intimidar seus críticos e os calar com todo o poderio estatal. Caso o ato ora impugnado persista, os profissionais de imprensa poderão ser acometidos por espécie de autocensura, receosos de serem perseguidos pelo mero exercício da profissão”. 
    Assevera ser “cristalina a violação ao preceito fundamental da liberdade de expressão pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, notadamente a Polícia Federal, que ao instaurar inquéritos contra jornalista e chargista pelo simples exercício de sua atividade vai contra regras basilares da Constituição”. 
    Destaca que “a finalidade intimidatória da investigação revela-se claramente ao observarmos a divulgação pública da iniciativa por meio das redes sociais, para que sirva de exemplo aos demais críticos do Governo, e a remissão à Lei de Segurança Nacional (e não aos diplomas que protegem a honra e imagem de alguém que se sinta ofendido) - na tentativa de afirmar que aqueles que criticam o Presidente da República atingem o Estado, e não apenas o indivíduo”. 
    Observa “pretende(r) a autoridade máxima do Ministério da Justiça e Segurança Pública ameaçar e amordaçar o jornalista, tolhendo a sua liberdade de expressão e quiçá a sua liberdade física, ao invés de utilizar o efetivo da polícia de forma a respeitar o interesse público e os direitos fundamentais”. 
    3. Requer a suspensão cautelar da eficácia “dos atos de instauração de inquéritos que tenham como objetivo investigar o jornalista Ricardo Noblat e o cartunista Renato Aroeira, até o julgamento do mérito da presente ação”. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos atos questionados na presente ação.
    4. Em 23.6.2020, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    5. Em informações prestadas, a Presidência da República pleitou o não conhecimento da ação ou a improcedência do pedido. 
    Asseverou preliminarmente que, “na presente demanda, à toda evidência, e em clara desconformidade com o conteúdo supratranscrito, pretende a parte autora valer-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para solução de um caso concreto”. 
    Defendeu que, “para o trancamento do procedimento policial em questão, o instrumento processual adequado seria a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na alínea ‘b’ do inciso I do art. 105 da Constituição Federal”. 
    No mérito, argumentou que, “no entendimento da Suprema Corte, a censura vedada pelo § 2º do art. 220 da CF/88 consubstancia-se no cerceamento estatal prévio do conteúdo que se almeja ver publicado ou divulgado, circunstância que, de modo algum, inibe eventual controle posterior que possa, inclusive, conduzir à responsabilização do agente que - abusando ou fazendo mau uso de suas liberdades - venha a afrontar a dignidade, intimidade, honra, imagem ou vida privada de outrem”. 
    Observou que, “no caso em tela, sob o ponto de vista do Ministro da Justiça e Segurança Pública, o teor da charge e sua divulgação justificam a instauração de inquérito policial a fim de que possa se esclarecer as circunstâncias que permearam a indigitada publicação. Sempre lembrando que o inquérito policial caracteriza-se como um procedimento instrumental, de investigação preliminar, presidido pela autoridade policial e que tem por objetivo a colheita de elementos informativos acerca da materialidade e autoria do delito, de modo a embasar a convicção do Ministério Público acerca da deflagração ou não da ação penal”. 
    Com fundamento na manifestação da Consultoria Jurídica no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Informações n. 774/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU), nas informações presidenciais se destacou que “o Ministro da Justiça e Segurança Pública entendeu que a charge do cartunista Renato Aroeira, que representou o presidente Jair Messias Bolsonaro correndo com balde e pincel nas mãos após pintar as pontas de uma cruz vermelha e transformá-la em uma suástica, e o jornalista Ricardo José Delgado Noblat ao postar a referida imagem em rede social, teriam ultrapassado os limites socialmente admitidos da liberdade de expressão, devendo os fatos ser investigados pela polícia federal”. 
    Ressaltou-se que “o Código Penal prevê que os crimes contra honra cometido contra o Presidente da República dependerão de requisição do Ministro da Justiça para que possa ser feita a investigação, cabendo à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal procederem à investigação para elucidação dos fatos e, se for o caso, oferecer ação penal”. 
    6. Em informações de 14.7.2020, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública sustentou que “o conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra óbice no requisito da subsidiariedade, previsto pelo art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999”.
    No mérito, asseverou que “a veiculação de opiniões e críticas por intermédio de charges e sátiras encontra limites no direito à honra e à imagem das pessoas contra as quais são direcionadas, devendo os excessos ser corrigidos e sancionados, pois o Direito não ampara manifestações que, qualificadas como artísticas, transpassem os limites socialmente aceitáveis e violem direitos de terceiros que, igualmente, são protegidos pela Constituição Federal”.
    Acrescentou que “os delitos contra a honra do Senhor Presidente da República desafiam o pressuposto de admissibilidade da requisição ministerial, competindo ao Senhor Ministro da Justiça e da Segurança Pública, exclusivamente, avaliar se é prudente, ou não, dar prosseguimento às investigações e sugerir, ao final, o ajuizamento de ação penal, ao Ministério Público, a partir de sinalização do ofendido”. 
    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente arguição e, se superado o óbice, pelo indeferimento da medida cautelar postulada:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos de instauração de inquérito para apurar eventuais crimes praticados em detrimento da honra e imagem do Presidente da República. Alegada violação aos preceitos fundamentais de liberdade de expressão e de imprensa (artigos 5º, incisos IV e IX; e 220 da Lei Maior). Preliminar. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto. O dever estatal de proteção aos direitos à honra e à imagem da pessoa justifica a imposição de limites ao seu exercício. A legislação penal brasileira cuida de modo específico da honra do Presidente da República (artigos 138, § 3º, inciso II; e 141, inciso I, do Código Penal, e artigo 26 da Lei nº 7.170/1983). A despeito de eventual formulação humorística, publicação que busca simbolizar, de modo inverídico e intencional, a adesão de uma pessoa a uma ideologia sabidamente criminosa tem potencial de ultrapassar a linha demarcatória do exercício de crítica legítima, justificando a instauração de procedimento penal investigativo. Na espécie, a especial natureza condicionada da ação penal para crimes contra a honra cometidos contra o Presidente da República demanda o exercício de requisição pelo Ministro da Justiça. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pelo indeferimento do pedido cautelar”.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INQUÉRITO POLICIAL. ATO DO PODER PÚBLICO. CARÁTER CONCRETO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE LESIVIDADE EM MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. E´ inadmissível a ADPF quando existir outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a suposta situação de lesividade a preceito fundamental (princípio da subsidiariedade – Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º). 2. É incompatível com o controle objetivo próprio da ADPF a regulação de situações concretas e individuais. — Parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    9. O quadro descrito na peça inicial é grave, independente do resultado da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Determinar ou solicitar abertura de inquérito pelo exercício regular da informação jornalística, aí incluídas charges feitas sobre figuras que exercem cargos públicos, agride o espaço de liberdade de informar e de ser informado, próprio do regime democrático.
    Quem não quer ser questionado civicamente não pode propor-se a exercer funções para além dos umbrais da porta de casa. O que poderia ser objeto de indagação – em cada caso particularizado – seria atuação que transborde dos limites da expressão livre, tornando-se expressão de agressão. Jornalistas informam, criticamente ou não, mas exercem funções essenciais à democracia. Não se lhes há de opor limites que impeçam o livre exercício de sua atividade. Essa, aliás, é exercida em benefício de toda a sociedade, dos cidadãos que, livremente, querem ter notícias para se posicionar sobre o desempenho estatal.
    É grave e respeita a toda a sociedade questionamentos ou atuações que põem em risco a liberdade de expressão, máxime se cuidando de desempenho jornalístico ou da arte. 
    10. No caso em apreço, afirma o arguente que, em 15.6.2020, o então Ministro da Justiça teria anunciado em rede social (Twitter) a solicitação da abertura de inquérito à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para a investigação da publicação de uma charge no Blog do Noblat de autoria do cartunista Renato Aroeira.
    Há uma charge com a caricatura do Presidente da República transformando a figura da cruz vermelha (da saúde) em suástica nazista.
    A investigação solicitada pelo Ministro da Justiça, ato confirmado pelas informações prestadas nos presentes autos, tem por objeto a apuração de conduta que, segundo afirmado, poderia – na avaliação do então Ministro da Justiça – configurar comportamento contrário à segurança nacional, à ordem política e social, em especial o previsto no art. 26 da Lei n. 7.170/1983 (“Caluniar ou difamar o Presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga”).
    Sustenta o arguente que a determinação do Ministro da Justiça para instauração de inquérito para se investigar crime contra a segurança, a ordem política e social configuraria contrariedade aos direitos fundamentais de liberdade de manifestação de pensamento (inc. VI do art. 5º da Constituição da República), de expressão artística e comunicação (inc. IX do art. 5º da Constituição da República) e de imprensa (§ 1º do art. 220 da Constituição da República), pilares do estado democrático de direito.
    11. Pelos incs. IV e IX do art. 5º da Constituição da República, são asseguradas as liberdades de expressão e de manifestação do pensamento, sendo a todos os cidadãos garantida liberdade para veicular ideias, opiniões, sensações e sentimentos pelo meio que entenderem conveniente.
    No capítulo sobre a comunicação social na Constituição da República, esses direitos fundamentais são repetidos, ênfase dada à liberdade de imprensa, vedando-se toda e qualquer censura política ou ideológica.
    As liberdades de expressão e de manifestação artística, mesmo veiculando crítica ou opinião desfavorável ao governo, constituem garantia fundamental posta no ordenamento constitucional brasileiro. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou: 
    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II E III DO ART. 45 DA LEI 9.504/1997.
    1. Situação de extrema urgência, demandante de providência imediata, autoriza a concessão da liminar “sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado” (§ 3º do art. 10 da Lei 9.868/1999), até mesmo pelo relator, monocraticamente, ad referendum do Plenário.
    2. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha.
    Isso porque a liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de liberdades que se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal: liberdade de “manifestação do pensamento”, liberdade de “criação”, liberdade de “expressão”, liberdade de “informação”. Liberdades constitutivas de verdadeiros bens de personalidade, porquanto correspondentes aos seguintes direitos que o art. 5º da nossa Constituição intitula de “Fundamentais”: a) “livre manifestação do pensamento” (inciso IV); b) “livre [...] expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação” (inciso IX); c) ”acesso a informação” (inciso XIV).
    3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa mantém com a democracia a mais entranhada relação de interdependência ou retroalimentação. A presente ordem constitucional brasileira autoriza a formulação do juízo de que o caminho mais curto entre a verdade sobre a conduta dos detentores do Poder e o conhecimento do público em geral é a liberdade de imprensa. A traduzir, então, a ideia-força de que abrir mão da liberdade de imprensa é renunciar ao conhecimento geral das coisas do Poder, seja ele político, econômico, militar ou religioso.
    4. A Magna Carta Republicana destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como a mais avançada sentinela das liberdades públicas, como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Os jornalistas, a seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre o nosso cotidiano existencial e os recônditos do Poder, enquanto profissionais do comentário crítico. Pensamento crítico que é parte integrante da informação plena e fidedigna. Como é parte do estilo de fazer imprensa que se convencionou chamar de humorismo (tema central destes autos).
    A previsível utilidade social do labor jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos desse ou daquele escrito, dessa ou daquela charge ou caricatura, desse ou daquele programa.
    5. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de “informação jornalística” (§ 1º do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5º, inciso V. A crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura. Isso porque é da essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião pública, lócus do pensamento crítico e necessário contraponto à versão oficial das coisas, conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a locução “humor jornalístico” enlaça pensamento crítico, informação e criação artística.
    6. A liberdade de imprensa assim abrangentemente livre não é de sofrer constrições em período eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e circunstâncias. Tanto em período não-eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se podem as emissoras de rádio e televisão, fora do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políticos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral.
    Processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a Constituição toma como fato gerador de “restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei” (inciso III do art. 139).
    7. O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou de sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de “outorga” do Estado e prestados mediante a utilização de um bem público (espectro de radiofrequências), têm um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos.
    Imparcialidade, porém, que não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo político-eletivo.
    8. Suspensão de eficácia do inciso II do art. 45 da Lei 9.504/1997 e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, incluídos pela Lei 12.034/2009. Os dispositivos legais não se voltam, propriamente, para aquilo que o TSE vê como imperativo de imparcialidade das emissoras de rádio e televisão. Visa a coibir um estilo peculiar de fazer imprensa: aquele que se utiliza da trucagem, da montagem ou de outros recursos de áudio e vídeo como técnicas de expressão da crítica jornalística, em especial os programas humorísticos.
    9. Suspensão de eficácia da expressão “ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”, contida no inciso III do art. 45 da Lei 9.504/1997. ...
    10. Medida cautelar concedida para suspender a eficácia do inciso II e da parte final do inciso III, ambos do art. 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo” (ADIn n. 4451 – Rel. Min Ayres Britto).
    12. Como antes anotado, solicitação ou determinação de inquérito contra jornalista é de incontestável gravidade na democracia. Não é que não se possa chegar a tal medida. Mas somente é legítima quando comprovado não se ter o exercício regular da crítica ou da informação, mas a agressão que se afaste do humor, da adversação ou da contestação, próprias da diversidade e pluralismo de opiniões. Não se há de negar a própria essência da democracia, do direito do cidadão à informação e do dever do jornalista de informar, criticar, expor sua interpretação dos fatos a serem levados ao público. Numa República, releva-se ainda mais aquele direito cívico e o dever governamental de acatarem os preceitos e direitos constitucionais.
    Entretanto, a despeito da ênfase a ser dada àqueles essenciais aspectos do processo democrático na sociedade, também se há de acentuar que a relevância e a gravidade da matéria trazida a este Supremo Tribunal não são os únicos fatores determinantes para se conhecer e julgar questão posta em processo neste Supremo Tribunal. 
    Há regras de processo e de competência além e ao lado das quais não pode atuar esse Supremo Tribunal Federal.
    13. No caso apresentado, a despeito da gravidade do quadro descrito, a repugnar qualquer democrata minimamente atento, não estão atendidas as condições processuais que permitiriam o prosseguimento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Dispõe-se no § 1º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)
    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.
    Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objetivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental é “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.
    As balizas processuais para o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental estão previstas na Lei n. 9.882/1999. 
    13. Embora o arguente mencione “atos de instauração de inquéritos”, insurge-se contra único ato do Ministro da Justiça pelo qual determinada, especificamente, a abertura de investigação contra o jornalista Ricardo Noblat e o cartunista Renato Aroeira pela publicação de uma charge.
    Significa afirmar que o caso posta a julgamento é específico, concretamente enunciado e não abstratamente considerado, como próprio do controle abstrato de constitucionalidade a ser levado a efeito na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Busca-se, aqui, decisão judicial voltada ao atendimento específico e imediato de interesse subjetivo perfeitamente delimitado.
    14. Assim, conquanto inegável a gravidade do quadro revelado nestes autos, com inegável projeção mediata contra as liberdades de expressão e de imprensa, de interesse de toda sociedade, há de se ter presente que a questão posta, com especificidade e descrição definida e subjetivamente delimitada, relaciona-se diretamente às pessoas atingidas pela investigação instaurada por determinação do Ministro da Justiça, do que se extrai a inadequação do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental para tutelar direitos subjetivos e concretos.
    Não se pode afastar a natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade e cuja finalidade é, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional. 
    Ao examinar a Arguição de Descumprimento Fundamental n. 145/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (Pleno, DJe de 12.9.2017 – grifos nossos). 
    Ao decidir a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 205/PI, o Ministro Dias Toffoli anotou que (DJe de 24.11.2016), “embora a ADPF se distinga em vários aspectos dos mecanismos mais tradicionais de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO), jurisprudência e doutrina são uníssonas em lhe atribuir a natureza de ação de controle concentrado e abstrato de normas, de modo que o raciocínio que se faz acerca da impossibilidade de se discutir situações jurídicas individuais e concretas no controle objetivo de constitucionalidade é plenamente aplicável à ADPF” (grifos nossos).
    Também o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Arguição de Preceito Fundamental n. 363/DF (DJe de 1º.9.2015), asseverou que “a importância de qualificar-se, o controle normativo abstrato de constitucionalidade, como processo objetivo – vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção ‘in abstracto’ da ordem constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual” (grifos nossos).
    15. Também há de ser considerado ser requisito da arguição de descumprimento de preceito fundamental o atendimento ao princípio da subsidiariedade. Quer-se dizer, podendo ser objeto de outro meio processual para o questionamento, não se pode adotar esse para o questionamento formulado.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento que se presta ao questionamento objetivo de normas ou atos do Poder Público que contrariem preceito fundamental, devendo se demonstrar inexistir outro meio eficaz para sanar a desobediência. Há de se comprovar ser esse o único instrumento apto a solver a relevante controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata. A arguição de descumprimento de preceito fundamental destina-se, única e exclusivamente, a guardar e a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. 
    No caso posto à apreciação neste processo, entretanto, a situação singular pode ser eficazmente discutida na via ordinária. Seria possível admitir, em tese, a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental, diretamente contra ato do Poder Público, em casos nos quais, pela relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. O caso em apreço, contudo, revela que as medidas ordinárias à disposição dos requerentes poderiam ter plena eficácia. O exame dos autos conduz à conclusão de que a requerente vale-se da arguição como mais um instrumento recursal para insurgir-se contra a solicitação de abertura de inquérito contra jornalista pelo seu desempenho. 
    Tanto é assim que o pedido particularizado apresentado na presente arguição também foi objeto de cuidados pelo Poder Judiciário em instância competente para conhecer e julgar caso específico. E no Inquérito n. 1040241-18.2020.4.01.3400 se pôs em questão e se contestou – até mesmo pela atuação do Ministério Público - exatamente a medida adotada pelo Ministro da Justiça. 
    O constrangimento ilegal às pessoas investigadas, mencionadas nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi afastado por decisão do Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, acolhendo requerimento do Ministério Público, arquivou o Inquérito n. 1040241-18.2020.4.01.3400.
    16. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e sem apreciação, como é óbvio, do mérito do que nela se expõe, e que realça tema de inegável gravidade e importância para a democracia e para o pleno exercício do direito à liberdade de expressão e da imprensa, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    P